Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713953-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recorrente interpôs agravo de instrumento em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Ou seja, visualiza-se manifesta inadmissibilidade do agravo ante a inadequação da via eleita. Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol de taxatividade mitigada de hipóteses que admitem a interposição do agravo de instrumento, não havendo, pois, permissivo legal para interposição em face de decisões unipessoais. Por sua vez, o art. 1.021 do mesmo Código é claro ao preceituar que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”. Trata-se, assim, de erro grosseiro, isto é, não há qualquer dúvida na doutrina ou jurisprudência sobre qual é o recurso cabível no caso em comento. Destarte, inadmite-se a possibilidade de fungibilidade recursal. Nessa toada, cito o seguinte julgado desta Corte: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0709325-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO(S) FABIO FERNANDES SOARES Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1435755 EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 1o Vogal e ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2023